Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA CONFISSÃO QUALIFICADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória do Tribunal do Júri pelo crime do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) se o não reconhecimento da tese de legítima defesa pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) a existência de erro ou injustiça na aplicação da pena, em especial no critério de exasperação da pena-base, na fração de redução pela atenuante da confissão qualificada e na escolha do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O julgamento entendido como manifestamente contrário à prova dos autos é aquele em que o Conselho de Sentença se equivoca e adota tese incompatível com o conjunto probatório, julgando de forma absolutamente dissociada. Não se trata da escolha da versão mais fraca (do ponto de vista probatório), mas da tomada de decisão inquestionavelmente destoante dos elementos de convicção.
5. A decisão dos jurados deve ser mantida quando respaldada por elementos probatórios mínimos, em observância à soberania dos veredictos. 5.1 Havendo prova suficiente para afastar a tese de legítima defesa, a resposta negativa ao quesito absolutório não pode ser considerada dissociada do acervo produzido nos autos.
6. Em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, a confissão parcial ou qualificada pode ensejar redução da pena em fração inferior a 1/6 (no caso, 1/12), sem que isso configure violação à Súmula 545 do STJ.
7. Dentre os critérios de exasperação da pena-base, esta Corte tem como mais razoável e proporcional aquele que corresponde ao aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada circunstância do art. 59 do Código Penal desfavorável.
8. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, cabe ao julgador, nos termos dos §§1o, 2o e 3o do art. 33 e do art. 59 do CP, considerar, de forma integrada, o quantum da reprimenda, a reincidência ou primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – os quais, no caso, não favorecem a adoção do regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 25, art. 33, art. art. 121, caput e §1o; art. 593, III, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024; STJ, Súmula 545, AgRg no AREsp no 2.466.144/SC, Rel. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/06/2025, AgRg nos EDcl no HC no 704.914/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022; TJDFT, Acórdão no 2033651, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 13/08/2025, Acórdão no 2019054, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025, Acórdão no 1703411, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18/05/2023.